Tribunal: TCU
Processo: 004.738/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DENÚNCIA. Objeto(s) do processo: Não classificado

Inteiro teor:
Acórdão 237/2026-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, por unanimidade, em expedir certificado de quitação à Sra. Viviane Coelho Dourado, ante o recolhimento integral da multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) que lhe foi cominada mediante o Acórdão 224/2022-TCU-Plenário , com autorização para o recolhimento parcelado segundo o Acórdão 706/2022-TCU-Plenário , e de acordo com a consulta ao Sistema GRU constante à peça 239, bem como os pronunciamentos uniformes da unidade instrutiva e do Ministério Público/TCU às peças 240/241 e 246 destes autos. 1. Processo TC- Processo 004.738/2019-5 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 009.711/2023-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Fernanda Ferreira dos Santos Silva (XXX.042.225-XX); Roberval Nobrega Evangelista (XXX.242.395-XX); Viviane Coelho Dourado (XXX.962.845-XX). 1.3. Interessados: Conselho Federal de Odontologia (61.919.643/0001-28); Fernanda Ferreira dos Santos Silva (XXX.042.225-XX); Roberval Nobrega Evangelista (XXX.242.395-XX); Viviane Coelho Dourado (XXX.962.845-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Odontologia da Bahia. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Raissa Campagnaro de Oliveira (OAB/MA 18.147), Joao Batista Ericeira Filho (OAB/MA 8.296) e outros, representando Raissa Campagnaro de Oliveira; Raissa Campagnaro de Oliveira (OAB/MA 18.147), Joao Batista Ericeira Filho (OAB/MA 8.296) e outros, representando Mauro Henrique Ferreira Gonçalves Silva; Raissa Campagnaro de Oliveira (OAB/MA 18.147), Joao Batista Ericeira Filho (OAB/MA 8.296) e outros, representando Joao Batista Ericeira Filho; Raissa Campagnaro de Oliveira (OAB/MA 18.147), Joao Batista Ericeira Filho (OAB/MA 8.296) e outros, representando Marconi Torres Ferreira; Joana Mara Gomes Pessoa Miranda (OAB/MA 8.598), representando Conselho Regional de Odontologia da Bahia. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.